Tribunal: TJDFT
Processo: 0701171-07.2022.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO CARACTERIZADA. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. POSSIBILIDADE. VEÍCULO. CONDOMÍNIO. HERDEIROS. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO BEM. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. TERMO FINAL. DATA DA ALIENÇAÕ DO VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese não definido a questão relativa ao quinhão hereditário e, até mesmo, a própria condição de herdeiros, certo é que, na eventualidade de a união estável ser confirmada, a Apelante, em tese, companheira, terá direito à meação (metade) de todos os bens adquiridos onerosamente pelo falecido (filho do Apelado) durante a união estável, assim como à herança quanto aos bens particulares por ele deixados, porém, em concorrência com os herdeiros legítimos, no caso, o Apelado, a teor do que dispõe os artigos 1.790, 1.829 e 1.837 do CC, circunstância que legitima o arbitramento de alugueis. Preliminar rejeitada.
2. Havendo condomínio sobre o bem móvel em questão, até a concretização de sua alienação judicial, incide o disposto nos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil. 2.1 Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhum vicio na sentença, pois, diante do exercício exclusivo da posse do automóvel pela Apelante, mostra-se irrelevante, para fins de fixação do arbitramento de aluguéis, a data em que a recorrente, solicitou ao Juízo sucessório, a venda do bem. Isso porque, o elemento essencial para o arbitramento dos alugueres é a posse exclusiva do patrimônio comum.
3. Nota-se, assim, que quando fora realizada a citação, na presente demanda, operando-se a oposição, a Apelante já exercia posse exclusiva sobre o bem ser partilhado, sendo plenamente possível o arbitramento de verbas a título de aluguéis, em favor do Apelado, até que operada a efetiva alienação do bem móvel
4. O marco final da indenização é a data constante no Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo comunicando a venda do automóvel.
5. Recurso conhecido e desprovido.